Tribunal: TJMT
Processo: 1040619-63.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040619-63.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARA LUCIA BOZIO - CNPJ: 28.369.348/0001-70 (APELADO), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de empréstimo fraudulento e transferências via PIX, condenando-a à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde pelas fraudes realizadas na conta bancária da consumidora; (
ii
) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (
iii
) saber se estão configurados os danos morais e se o quantum indenizatório é adequado; (
iv
) saber se devem ser reduzidos os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que responde por falhas na segurança do serviço, inclusive fraudes praticadas por terceiros, caracterizando fortuito interno.

4. A realização de operações atípicas, em desacordo com o perfil da consumidora, evidencia falha no dever de vigilância e segurança do banco, impondo a declaração de inexigibilidade dos débitos.

5. A restituição em dobro é devida quando verificada cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, sobretudo diante da inércia da instituição após comunicação da fraude.

6. O dano moral é presumido em hipóteses de fraude bancária com desfalque relevante, cobranças indevidas e negativação do nome, porém o valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A redução do
quantum
indenizatório se impõe para adequação aos parâmetros jurisprudenciais, sem afastar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

8. Os honorários advocatícios fixados no mínimo legal devem ser mantidos, não configurando sucumbência recíproca a redução do valor indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de falha na segurança do serviço, configurando fortuito interno. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de comprovação de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária com negativação indevida é presumido, devendo o valor da indenização observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 326, 362 e 54; Súmula 479/STJ;
EAREsp
676.608/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Recurso de
Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
MARA LUCIA BOZIO
.

Na petição inicial, a
a
utora relatou que é correntista da instituição financeira e que, em 23/08/2023, foi surpreendida com a contratação fraudulenta de um empréstimo no valor de R$ 16.810,00
(
dezesseis mil, oitocentos e dez reais)
e a subsequente realização de 6 (seis) transferências via PIX para desconhecidos, totalizando R$ 26.623,00
(vinte e seis mil, seiscentos e vinte e três reais
)
. Afirmou que procurou o banco imediatamente, registrou Boletim de Ocorrência e reclamação no PROCON, mas não obteve solução, passando a sofrer descontos de juros e encargos em sua conta. Pugnou pela declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

a) Declarar a inexistência do débito referente ao empréstimo de R$ 16.810,00
(dezesseis mil, oitocentos e dez reais)
e das transferências via PIX no total de R$ 26.623,00
(vinte e três mil, seiscentos e vinte e três reais)
;

b) Condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos
na quantia de
R$ 53.246,00
(
cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e seis reais)
pelas transferências PIX, além dos descontos das parcelas/encargos do empréstimo);

c) Condenar o banco ao pagamento de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
a título de danos morais;

d) Condenar o banco ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 3% sobre o valor da causa, por descumprimento de liminar e atos protelatórios;

e) Condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco requerido interpôs o presente Recurso de Apelação (
id.
341839960). Em suas razões, defende, preliminarmente, a legalidade das transações, sob o argumento de que foram realizadas com o uso de senha e dispositivo de segurança, configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Alega não haver defeito na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais ou a restituição em dobro.

A peça recursal
ainda
discorre sobre a legalidade da cobrança de "Cesta Básica de Serviços", "Anuidade" e "Tarifas Bancárias" (Resolução 3.919/2010 do BACEN), matérias que sequer são objeto da lide. Ao final, pugna pela total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal, o feito foi encaminhado à Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição, contudo, a audiência restou infrutífera, conforme Termo de Audiência datado de 06/03/2026 (
id.
351755874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

VOTO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar: 1) a responsabilidade da instituição financeira pelas fraudes perpetradas na conta da consumidora (PIX e Empréstimo); 2) o cabimento da restituição em dobro; 3) a configuração e o
quantum
dos danos morais; e 4) o valor dos honorários sucumbenciais.

I -
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

A relação estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). Por conseguinte, a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O
Banco a
pelante alega culpa exclusiva da consumidora, sob o argumento de que as transações foram realizadas com uso de senha e token. Contudo, tal alegação não tem o condão de afastar sua responsabilidade.

Conforme bem pontuado pelo magistrado singular, a contratação instantânea de um empréstimo
no valor de R$ 16.810,00 (dezesseis mil, oitocentos e dez reais)
, seguida do rápido esvaziamento da conta
por meio
de diversas transferências via PIX
totalizando R$ 26.623,00 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e três reais)

para pessoas sem qualquer histórico de relacionamento com a correntista, destoa frontalmente do perfil de consumo da
a
utora.

É dever inerente à atividade bancária o fornecimento de sistemas de segurança capazes de identificar, alertar e bloquear operações atípicas. A falha nesse monitoramento caracteriza fortuito interno, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias".

Ademais, nota-se que o Apelante se utilizou de fundamentação genérica e totalmente desconexa com a realidade dos autos

alegando legalidade de cobrança de "Cesta Básica de Serviços" e "Anuidade", o que apenas reforça a fragilidade de sua tese defensiva. Mantém-se, portanto, a declaração de inexigibilidade dos débitos.

II -
DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

O Juízo
a quo
determinou a restituição em dobro dos valores subtraídos via PIX e daqueles efetivamente descontados a título de encargos do empréstimo. O Apelante pede o afastamento da
restituição em
dobr
o
, alegando ausência de má-fé.
Sem razão a instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EAREsp
676.608/RS
,
pacificou o entendimento de que a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso, a
a
utora comunicou imediatamente o banco sobre a fraude apresentando B.O. e reclamação no PROCON. Ainda assim, o
a
pelante permaneceu inerte administrativamente, não bloqueou ou estornou as transações e, mais grave,
realizou sucessivos descontos diretamente na conta da consumidora referentes às parcelas do empréstimo fraudulento, além de cobrar juros de cheque especial sobre o saldo devedor gerado pelo próprio ilícito. Tal conduta culminou, inclusive, na negativação do nome da autora
,
chegando a descumprir a tutela de urgência deferida nestes autos.

Evidentemente, esses valores efetivamente descontados da conta configuram patente cobrança indevida e devem, de forma irretocável, ser restituídos em dobro, nos exatos moldes determinados pela sentença, não havendo o que se falar em engano justificável.

DOS DANOS MORAIS E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A ocorrência de fraude, o desfalque de valor vultoso na conta bancária, a imposição de saldo devedor fictício, a cobrança de juros de cheque especial e a negativação indevida do nome da consumidora ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO MANTIDO – PRECLUSÃO FÁTICA QUANTO A PROVA JUNTADA PELO RÉU APÓS A CONTESTAÇÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TARIFA BANCÁRIA – CESTA DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se que da data da apresentação da contestação, os extratos bancários do autor estavam à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como ‘documentos novos’, porquanto, o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC
.
Configura falha na prestação dos serviços bancários a cobrança de tarifa de pacotes de serviços em conta destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

(N.U 1000360-40.2020.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 16/09/2023)

Contudo, no que tange ao quantum indenizatório, assiste parcial razão ao apelante.

O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, possuindo caráter compensatório para a vítima e punitivo/pedagógico para o ofensor, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

Nesse viés, analisando os contornos da lide e os parâmetros adotados por esta Egrégia Corte em casos análogos de fraude bancária com negativação, entendo que o montante
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
comporta adequação. Assim, reduzo a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que se mostra mais razoável, justa e condizente com a extensão do dano.

III -
DA VERBA HONORÁRIA

O
a
pelante requer a redução dos honorários advocatícios, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O pleito é juridicamente inviável, uma vez que o percentual arbitrado já se encontra no patamar mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Destaca-se que a redução do valor da indenização por danos morais não implica em sucumbência recíproca, devendo o banco arcar integralmente com as custas e
honorários da parte autora, a teor da Súmula 326 do STJ
:

"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca"
.

Por fim, face ao parcial provimento do recurso
,
apenas para minoração do dano moral, descabe a aplicação da majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
conheço
do Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente desde a data deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Mantêm-se
inalterados
os demais termos da r. sentença, notadamente quanto à declaração de inexistência dos débitos e à condenação do banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária da autora.

Sem majoração de honorários em sede recursal
, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, mantida a sucumbência integral em desfavor da instituição financeira.

É como voto.

Juiz Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026